Tribunal: STF
Processo: RE 456242
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO. ERRO MATERIAL.



    1.   A multa a que alude o art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 incide em casos em que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, devendo ser afastada quando ausentes tais hipóteses.



    2.  Embargos acolhidos tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno. Determinada a baixa imediata dos autos.